Tribunal: STF
Processo: Rcl 40620
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RENAC – Recuperadora Nacional de Crédito Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0011395-34.2015.5.03.0105, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727/STF.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Reconhecida a existência de óbice processual no acórdão recorrido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” 
    Narra a reclamante que interpôs, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, agravo contra a decisão do Juízo reclamado que inadmitiu o seu apelo extremo sob o fundamento de ausência de repercussão geral da matéria constitucional em debate e de aplicação ao caso do Temas 181 da Repercussão Geral.
    Relata que o TST recebeu o agravo de instrumento em recurso extraordinário como agravo interno, usurpando a competência desta Suprema Corte. 
    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria incorrido em usurpação de competência desta Suprema Corte, na medida em que não poderia ter convertido o agravo de instrumento em agravo interno.
    Argumenta, nesse sentido, que “a decisão impugnada não deveria ter recebido e julgado o recurso como “agravo interno”; mas, sim, encaminhado o AGRAVO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em obediência à Súmula 727 dessa CORTE SUPREMA” .
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo 0011395- 34.2015.5.03.0105. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “para preservar a sua competência, com fundamento nos artigos 988 a 992 do Código de Processo Civil, conjugados com os artigos 156 a 162 do Regimento Interno dessa SUPREMA CORTE, determine as seguintes medidas: a) casse a decisão do TST impugnada pela presente RECLAMAÇÃO, acima indicada; b) ordene que lhe sejam remetidos os autos da mencionada Ação Trabalhista (nº 0011395- 34.2015.5.03.0105 ”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    In casu, observa-se que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, com fundamento em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, aplicando à espécie o Tema 181, in litteris:
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a SDI-1 do TST negou provimento ao agravo em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido na Súmula 353 do TST. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado:
    […]
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” 
    Nessa hipótese, o único recurso cabível para impugnar a decisão seria o agravo interno.
    Essa orientação se consolidou no novo Código de Processo Civil, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2°, do CPC), o que não foi manejado a contento.
    Não se revela cabível, diferente do que afirma a reclamante, o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (artigo 1.042, caput, in fine, do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Reclamação 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).
    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei)
    Destarte, no presente caso, não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, por violação da Súmula 727/STF.
    Por fim, observo que a reclamante não cumpriu integralmente com os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil.
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente